Tribunal: TJMT
Processo: 1016243-48.2023.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1016243-48.2023.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTE: JOAO BATISTA OENNING
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19 a 22/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – EXTENSAO EXCEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS - ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677) – TEMA 551 - PAGAMENTO DE FGTS DEVIDO – AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO – POSSIBILIDADE - ARTIGO 290, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 006/1994 - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO MUNICIPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Verificando-se que a contratação temporária não se deu com a necessária observância do prazo determinado, perdurando por vários anos, descaracteriza a natureza temporária de excepcional interesse público.
2. O artigo 19-A da Lei n.o 8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.
3. O adicional de tempo de serviço está previsto na Lei Complementar Municipal 006/1994, que regulamenta o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra/MT, e dispõe no artigo 290 que: “O tempo de serviço público prestado ao Município, sob qualquer regime será contado integralmente para fins de adicional por tempo de serviço e licença especial.”
4. Recurso do Autor conhecido e provido. Recurso do Requerido conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016243-48.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA OENNING - CPF: 460.361.641-49 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), JOAO BATISTA OENNING - CPF: 460.361.641-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (1a VOGAL): Pelas razões expostas, peço vênia para divergir do voto do ilustre relator, conheço dos recursos inominados interpostos, pois tempestivos. NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela reclamante e DOU PROVIMENTO para julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o reclamante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3o do CPC. É como voto (voto anexo). VOTO DO DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (2o VOGAL): Acompanho o Relator.

V O T O S V O G A I S

Trata-se de ação em que a recorrida pretende a condenação do recorrente ao pagamento do FGTS não recolhido durante o vínculo empregatício.

Relata que foi contratado temporariamente pelo requerido para exercer o cargo de Professora no período de 2017 a 2022. Aduz que a contratação temporária foi desvirtuada, razão pela qual faz
jus
ao recebimento da verba indicada na petição inicial.

O
Douto Relator
proferiu voto no sentido de dar provimento ao recurso do reclamante para declarar a nulidade do contrato de trabalho temporário e condenar o reclamado ao pagamento de FGTS atualizado de todo o período laborado e não prescrito e negou provimento ao recurso interposto pelo reclamado.

Após a análise dos autos, com a devida vênia, divirjo do entendimento do
Douto Relator
, por entender que o recurso deve ser provido, conforme passo a relatar.

No caso em apreço, no entanto, restou demonstrado que a contratação do reclamante ocorreu em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público, respeitando o prazo estabelecido na Lei Complementar Municipal de no 103/2006,
verbis:

Art. 5o As contratações serão feitas por prazo determinado, pelo tempo estritamente necessário para atender as hipóteses elencadas no artigo 2o, observado o prazo de 36 (trinta e seis) meses nos casos do inciso III e VI, e de 6 (seis) meses nos casos dos incisos I, II e IV, prorrogáveis uma vez, por igual período, mediante justificativa. (Redação dada pela Lei Complementar no 139/2009)

Isso se evidencia pelos documentos anexos à inicial, os quais demonstram que não houve vínculo contratual entre as partes por período maior que dois anos, afinal, a recorrida
trabalhou de 11/2017 a 10/2019; 10/2019 a 10/2021; 10/2021 a 08/2022.

Essa situação demonstra que, de fato, os contratos visavam o atendimento temporário de excepcional interesse público.

Cabe salientar que todos os anos de trabalho do reclamante foram oriundos de diversos processos seletivos simplificados, com, por exemplo: PSS nos no 002/2017, 001/2018, 001/2019 e 001/2021.

Portanto, a contratação foi feita com base no permissivo do art. 37, IX da CF/88, sem ofensa ao art. art. 37, § 2o da Carta Maior.

Nesse sentido:

“EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – TESE DE ILEGALIDADE NA RENOVAÇÃO E DESCARACTERIZAÇÃO DO CARÁTER TEMPORÁRIO – PLEITO DE FÉRIAS E TERÇO E SALÁRIO E FGTS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E DO DIREITO ÀS VERBAS – CONTRATO TEMPORÁRIO – PREVISÃO EM LEI ESPECIAL –
CONTRATO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – ATENDIMENTO DO PRAZO LEGAL – CONTRATO REGULAR – INTERRUPÇÃO DA CONTRATAÇÃO APÓS FINALIZADO O PRAZO – CELEBRAÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO QUE IGUALMENTE RESPEITOU O PRAZO LEGAL
– DIREITOS DEVIDAMENTE RECEBIDOS NO PRAZO DO CONTRATO –
AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 37, inciso II e IX, da Constituição Federal, admite-se a contratação temporária de servidor público desde que para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público. Tais contratos temporários possuem regramento próprio por se tratarem de um modo excepcional de contratação para prestação de serviço público, no caso, a Lei Complementar Estadual no 300/2017.
Entretanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores se assenta no sentido de que é nula a contratação temporária quando desvirtuar sua natureza, em especial quando há renovações sucessivas que se prolongam no tempo.
É preciso demonstrar que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante a regra do concurso público, tornando tal instrumento nulo.
Não se verificando a presença de elemento concreto que demonstre a existência de renovações sucessivas no tempo ou que demonstrem o desvirtuamento do contrato, inexiste irregularidade na contratação temporária
. No caso, houve a celebração de um primeiro contrato temporário, no período de 30/08/2017 a 31/12/2017, com recebimento de todas as verbas de direito e, na sequência, houve interrupção do contrato, sendo novamente contratado no período de 22/01/2018 a 31/12/2018, período em que recebeu, igualmente, todos os direitos, cessando-se o vínculo a partir de então.Com efeito, seja em razão da interrupção do vínculo entre 01/01/2018 a 21/01/2018, seja em razão da ausência de renovação sucessiva e desvirtuamento do contrato, forçoso reconhecer a inexistência de ilegalidade na contratação, de modo que a improcedência se impõe.
Sentença mantida. Recurso desprovido. ”
(TJ-MT 10006031220198110001 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 15/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/04/2021) (destaquei)

Destarte, os documentos anexos à inicial, demonstram que, diferentemente do alegado pela recorrida, não houve vínculo contratual por mais de dois anos, mas sim contrato temporário, o qual não tem natureza trabalhista, de modo que a parte recorrente não tem direito ao depósito do FGTS.

Pelas razões expostas, peço vênia para divergir do voto do ilustre relator, conheço dos recursos inominados interpostos, pois tempestivos.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela reclamante e
DOU PROVIMENTO
para julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o reclamante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

1a Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024